Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716230-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO FELIPE ALVES SOUZA IMPETRANTE: JESSYKA ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. JESSYKA ALVES DA SILVA, com OAB/DF no 62.547, em favor de PAULO FELIPE ALVES SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não apreciou o pedido de autorização para trabalho externo. Informa a impetrante que o paciente está preso desde 14/4/2021, para cumprimento de condenação em regime semiaberto. Em 22/4/2021, foram acostados ao processo de execução pedido e documentos necessários para autorização de trabalho externo, o qual não foi examinado até a data da impetração. Sustenta que a demora configura prejuízo ao paciente, que necessita prover o sustento de sua família. Aduz, ainda, que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso que o fixado no título, comparado ao fechado, uma vez que não lhe foram deferidos benefícios do trabalho externo e saídas temporárias, em afronta ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 do STF e a garantia constitucional da individualização da pena na fase do cumprimento, disposta no artigo 5o, inciso XLVI e XLVII, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, que seja concedido ao paciente o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, com expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido (fls. 24/25). Nas informações, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal esclareceu que o pedido acostado pela Defesa em 22/4/2021, pugnando por autorização para trabalho externo, não foi adequadamente instruído, o que determinou o atraso do envio dos autos para a Seção Psicossocial, responsável por elaborar relatório sobre a proposta de emprego. Asseverou, outrossim, que após intimação da Defesa e regularização do pedido, os autos tiveram adequado prosseguimento (fls. 31/32). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 49/55) É o relatório. Decido. A respeito da alegação de que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso que o fixado no título, em afronta ao conteúdo da Súmula Vinculante 56 do STF e a garantia constitucional da individualização da pena na fase do cumprimento, disposta no artigo 5o, inciso XLVI e XLVII, da Constituição Federal, não se verifica que a questão tenha sido submetida ao d. Juízo das Execuções, o que impede a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre a impossibilidade de conhecimento de matéria não apreciada pelo Juízo indigitado de coator, confiram-se os seguintes precedentes: 2 Não há como conhecer de pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor, embasado no artigo 318 do Código de Processo Penal, se o requerimento é feito diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1340557, 07124555220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Se o apontado excesso de prazo não foi submetido à apreciação do Juízo dito coator, inviável o exame nesta sede, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1333272, 07097845620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. A alegação da necessidade de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo, o que impede a análise do referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1328924, 07068113120218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da alegação de que o pedido de autorização para trabalho externo não teria sido apreciado pelo d. Juízo indigitado de coator, verifica-se das informações prestadas que a petição acostada pela Defesa, na data indicada na inicial do writ, qual seja, 22/4/2021, não foi instruída com os documentos necessários, o que foi causa eficiente da paralisação do processo. Segundo se pode verificar pelo andamento do processo de execução, no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado (processo 0000625-90.2018.8.07.0015), após intimação do agravante e a regularização do pedido, o que somente ocorreu em 18/5/2021 (sequências 74/75), o feito foi imediatamente encaminhado para a Seção Psicossocial, para elaboração do competente relatório sobre a proposta de trabalho. O relatório já foi acostado nos autos (sequência 82), os quais foram encaminhados para o Ministério Público e devolvidos na presente data (sequências 88/90), do que se conclui que a decisão será proferida em breve. Feitas todas estas considerações, verifica-se assistir razão à d. Procuradora de Justiça ao se manifestar pelo não conhecimento do habeas corpus, porquanto não existe qualquer decisão proferida pelo d. Juízo coator a impor constrangimento ilegal ao paciente. A respeito da suposta mora para a análise do pedido de autorização para trabalho externo, nos termos informados pela Vara de Execuções Penais e pelo exame do andamento do processo de execução, verifica-se que esta ocorreu por culpa exclusiva da Defesa do paciente, que não instruiu de forma adequada o pleito, somente regularizando o pedido após intimação para tanto, quase um mês após apresentá-lo. Desta forma, por todos os aspectos que se analisem o habeas corpus, verifica-se a impossibilidade de seu conhecimento. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 1 de junho de 2021 17:39:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora